Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto à viabilidade da penhora sobre os rendimentos da parte devedora, incabível a rediscussão da matéria, nos termos do que preconiza o art. 507 do CPC.
2. Não fosse a ausência de instrução do recurso nesse sentido, a simples alteração na jurisprudência não teria o condão, em tese, de autorizar a renovação da análise sobre a questão já decidida.
3. Agravo conhecido e não provido.